Tribunal: TJSP
Processo: 2015989-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de valores e de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de ativos e seus sócios - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão do autor no sentido de que haja arresto cautelar de contas

Ementa:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de valores e de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de ativos e seus sócios - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão do autor no sentido de que haja arresto cautelar de contas bancárias ou de bens dos réus, via sistemas BacenJud ou RenaJud, a fim de garantir o resultado útil do processo – Viabilidade jurídica - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Arresto liminar que não representa perigo de irreversibilidade da medida – Pleito paralelo no sentido de que seja reconhecida a formação de grupo econômico entre as rés - Não conhecimento - Questão que ainda não foi objeto de pronunciamento pelo Juízo da causa e que não pode ser analisada por este relator, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Recurso do autor provido, na parte conhecida.